Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700732-65.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCICLEIA MENDES DA CONCEICAO D E S P A C H O Regularizada a representação processual pelo autor/apelante (id 74240309). À distribuição para alterar o polo ativo para doravante constar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II. Mantenham-se os autos na pauta. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital